Tribunal: TJDFT
Processo: 0712720-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-02
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EXECUÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. PROMOÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE. VAGA EM UTI. CONCESSÃO DA MEDIDA LIMINAR. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. CASO ESPECÍFICO. LIMINAR CONCEDIDA E VAGA ASSEGURADA PELO DISTRITO FEDERAL. TRATAMENTO INICIADO. GRAVIDADE DA SITUAÇÃO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1. Hipótese de mandado de segurança impetrado para assegurar à paciente internação em unidade de terapia intensiva com suporte para diálise. 1.1. O Plantão Judicial da 2a Instância concedeu a liminar para determinar ao Distrito Federal a imediata internação da impetrante.

2. A concessão da medida liminar, com a antecipação dos efeitos pretendidos com a concessão da segurança, não acarreta a perda superveniente do objeto, pois procedida sob cognição sumária, estando a neessitar da posterior análise por meio da cognição exauriente.

3. A Constituição Federal, em seu art. 6o, preconizou o “direito à saúde” como direito social, tratando de afirmá-lo como um “direito fundamental” do ser humano. No âmbito do direito constitucional, trata-se de uma autêntica liberdade positiva, contemplado no art. 5o, § 1o, da Constituição Federal, sendo correto afirmar que corresponde à norma definidora de direitos fundamentais de “segunda dimensão”, a aplicabilidade desse direito é imediata. O intento desses preceitos normativos que tratam de direitos fundamentais é o de dar certa efetividade e eficácia vinculante a determinados princípios e regras constitucionais.

4. A execução de políticas públicas, com o fim de tornar efetivos esses direitos subjetivos constitucionais, foi prevista nas regras dos artigos 196, 197 e 198, todos da Constituição Federal, no que se reporta ao dever de regulamentação, fiscalização e controle do Sistema Único de Saúde (SUS), com a criação das diretrizes da descentralização, atendimento integral e participação da comunidade em uma rede regionalizada e hierarquizada.

5. Em verdade, o mandado de segurança não é remédio jurídico adequado para promover políticas públicas de saúde, pois, nos termos do art. 5o, inc. LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1o, caput, da Lei no 12016/2009, cuida-se de via acionária que tem por objetivo o controle da legalidade do ato administrativo praticado ilegalmente ou com abuso de poder. Seu objetivo não é a promoção de serviço público de saúde pelo Estado. Trata-se de remédio jurídico constitucional de eficácia preponderantemente mandamental e constitutiva negativa, e não de sucedâneo de ação cominatória, que tem eficácia jurídica preponderantemente condenatória e executiva lato sensu.

6. O entendimento jurisprudencial que se inclina para a aceitação, sem limites, da responsabilidade do Estado pela prestação de serviços relacionados à saúde está baseado na falsa percepção sobre a eficácia das normas previstas nos artigos 196 e 198 da Constituição Federal.

7. O fornecimento de vagas em unidade de terapia intensiva depende de uma série de fatores, como análises técnicas dos gestores públicos, a existência prévia dotação orçamentária e a ampliação de vagas a partir da reestruturação de unidades clínicas ou até mesmo da construção de novas. Os mencionados fatores se justificam para que, considerando-se as limitações financeiras do Estado, seja possível a prestação do serviço de saúde de uma maneira mais eficiente e que beneficie o maior número de pessoas.

8. No caso ora em exame, após a concessão da medida liminar em regime de plantão judicial, o Distrito Federal efetivou a internação da impetrante, o que demonstra não serem absolutas as limitações destacadas pela autoridade impetrada. É preciso destacar ainda as consequências da denegação da segurança na situação específica em análise, pois a impetrante já se encontra em tratamento em leito de UTI e, caso seja retirada da internação, pode vir a sofrer risco de morte, como é perceptível a partir da análise dos relatórios médicos juntados aos autos. As especificidades do caso em questão comprovante a necessidade da concessão da segurança pleiteada pela impetrante.

9. Ressalvado o entendimento do Relator a respeito do tema controvertido. Segurança concedida.